Tribunal: TJDFT
Processo: 0754266-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Agravo interno. Julgamento simultâneo. Tutela provisória. Passe livre. Deficiência física. Direitos fundamentais. Princípio da legalidade. Requisitos. Preenchimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela para conceder o cartão de passe livre à agravada.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da decisão agravada, frente aos requisitos previstos nas normas que regulamentam o benefício.
III. Razões de decidir
3. No âmbito local, a gratuidade no transporte público coletivo ("passe livre") é assegurada às pessoas com deficiência e de baixa renda, encontrando respaldo legal na forma do art. 1o, §1, da Lei Distrital 566/1993, bem assim no art. 88 da Lei Distrital 4.317/09, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência.
4. O Decreto n. 3.288/1999 que regulamenta a Lei n. 7.853/89, e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelece que é considerada pessoa portadora de deficiência física a que possui “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia, cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.” ( art. 4o, caput e inciso I).
5. Havendo comprovação de que a paciente é portadora de paraparesia e outras complicações físicas graves, encontram-se preenchidos os requisitos legais.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.
Tese: A concessão do passe livre, prevista em legislação local, é devida à pessoa com deficiência que preenche os requisitos legais, especialmente quando comprovado que a deficiência compromete a função física e gera dificuldades na locomoção, conforme os termos das Leis Distritais 566/1993 e 4.317/2009.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015; Lei n. 566/1993; Lei Distrital 4.317/2009.